Tribunal: TJMT
Processo: 1023870-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023870-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCILEIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.547.201-64 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
LUCILEIA GONCALVES DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINARES. PROCURAÇÃO GENÉRICA. REJEITADO.
AÇÕES PREDATÓRIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. AFASTADO.
CONVERSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, e rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
saber se a demanda caracteriza advocacia predatória; (
ii
) saber se houve vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado;
(
iii
)
saber se houve vício de consentimento apto a justificar a conversão contratual; e (
iv
) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido
em empréstimo pessoal consignado, à luz das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade da procuração também foi rejeitada, por estar de acordo com os requisitos do art. 105 do CPC.

4.
Rejeita-se, igualmente, a alegação de advocacia predatória, por inexistir elemento concreto que comprove má-fé ou vício de representação.

5.
Restou demonstrado nos autos que a parte autora contratou serviço de cartão de crédito consignado com cláusulas claras e expressas, não havendo comprovação de falha no dever de informação ou de dolo por parte da instituição financeira.

6
.
O conjunto fático-probatório demonstra que o contrato foi claro quanto à modalidade contratual, não havendo violação ao direito de informação ao consumidor.

7
. A ausência de fato superveniente que desequilibre a relação contratual inviabiliza a aplicação da teoria da base objetiva e, por conseguinte, a conversão do contrato.

8
. O comportamento contraditório da parte apelada, ao se beneficiar do contrato por longo período, impede a caracterização de vício no negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1.
A outorga de poderes por instrumento público ou particular válido, nos moldes do art. 105 do CPC, afasta a alegação de nulidade por procuração genérica
.
2.
A alegação de advocacia predatória exige demonstração concreta de má-fé ou
prática irregular, o que não se verifica na mera repetição temática.
3.
A contratação de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e utilização reiterada do serviço, não configura vício de consentimento.
4
. Não é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado na ausência de elementos que evidenciem erro, dolo ou abuso contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 16.12.2014
;
STJ
,
REsp: 1
.
003
.
893
-
RJ
Rel.
Min
.

Massami
Uyeda
,
j.
10/08/2010
;
TJMT, Apelação Cível no 1012523-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câm. Dir. Privado, j. 16.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
da Comarca de Jaciara
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1023870-82.2022.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto,
julgo procedente em parte os pedidos iniciais para o fim de determinar a conversão do plano contratado de “cartão de
crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”
, para servidores públicos, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados na fase de liquidação de sentença.

Nos termos da fundamentação retro
, julgo improcedente o pedido de danos morais
.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminares arguidas pela parte apelante.

1.1. Da procuração genérica.

1.2. Das ações predatórias.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.2. Do pedido contraposto – Condenar a requerente por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 293558909)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 293558913), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
LUCILEIA GONCALVES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Declaratória n. 1023870-82.2022.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento na contratação com o banco apelante. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo procedente em parte os pedidos iniciais para o fim de determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”
, para servidores públicos, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação, bem como
condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados na fase de liquidação de sentença.

Nos termos da fundamentação retro
, julgo improcedente o pedido de danos morais
.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
LUCILEIA GONCALVES DA SILVA
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2.1.
Da procuração genérica.

Cuida-se de preliminar suscitada pela parte apelante, na qual se alega a nulidade da procuração acostada aos autos pela parte autora, sob o argumento de que o mandato é genérico, por tempo indeterminado, desprovido de delimitação de finalidade, o que, segundo sustenta, violaria os princípios da segurança jurídica e da regularidade da representação processual.

Todavia, a tese aventada pela apelante não merece prosperar.

Conforme disposto nos
arts
. 103 a 107 do Código de Processo Civil, especialmente o art. 105, a outorga de poderes ao advogado, por instrumento particular devidamente assinado pela parte, é suficiente para constituir a regular representação nos autos. Eis a redação do referido dispositivo legal:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

No presente caso, a análise do instrumento de mandato acostado aos autos evidencia que a parte autora outorgou poderes à sua patrona para o foro em geral, em conformidade com os requisitos legais. Trata-se de procuração com poderes gerais e típicos para o exercício da representação processual, nos exatos moldes autorizados pelo art. 105 do CPC.

Ademais, não se vislumbra qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa decorrente da utilização do instrumento de mandato em questão, tampouco se aponta a prática de atos que exigiriam poderes especiais não conferidos no documento. A alegação de que a procuração permitiria o ajuizamento de “inúmeras demandas” a partir de um mesmo documento constitui argumento genérico e destituído de prova concreta nos autos, não se prestando a infirmar a regularidade da representação.

Assim sendo, constatando-se que a procuração confere poderes para o foro em geral, devidamente firmada pela parte autora, não há que se falar em nulidade processual. A petição inicial foi subscrita por procurador regularmente constituído, não se verificando qualquer mácula ao contraditório, à ampla defesa ou à regularidade formal do processo.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Das ações predatórias.

A parte Apelada sustenta a ocorrência de evidente violação ao princípio da lealdade processual e da boa-fé, sob o argumento de que os patronos da parte demandante ajuizaram inúmeras ações sobre a mesma matéria, configurando, assim, advocacia predatória, prática rechaçada pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diante disso, requer, como medida de cautela, a extinção da presente ação.

No entanto, tal argumento não deve prosperar. A providência requerida mostra-se desnecessária, uma vez que os requisitos para a propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há que se falar em advocacia predatória, pois o que se verifica, no caso concreto, é o exercício legítimo do direito de ação.

A mera padronização de peças processuais ou a propositura de demandas em massa não caracterizam, por si sós, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de clientela, caso existente, pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária Apelante, se assim entender conveniente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Posto isso, rejeitoa preliminar arguida.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise dos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, observa-se que o consumidor, ora apelado, sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado. Alega que a instituição financeira violou o direito à informação adequada e clara, pleiteando, assim, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, além dos demais pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira, ora apelante, por sua vez, assevera que a contratação se deu de forma regular e, por essa razão, os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem. Entendo que o pleito da instituição financeira apelante deve ser acolhido, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

O contrato juntado aos autos, sob o ID
293558887
, apresenta-se claro desde a sua própria denominação, nos seguintes termos: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BOMSUCESSO
”
,
devidamente assinado, sendo que a assinatura lançada no referido documento guarda semelhança com aquelas constantes dos documentos pessoais da parte apelada.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito básico à informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Outrossim, a simples utilização do cartão, mediante solicitações de saque, é suficiente para afastar a configuração de contrato de empréstimo consignado, infirmando a tese sustentada pela parte apelada.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que
desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Logo, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no negócio jurídico debatido nos autos.

Destaca-se, que por aproximadamente seis anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas
contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza os elementos do defeito na avença pactuada entre as partes.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que se refere à impossibilidade de conversão da modalidade contratual, especialmente quanto à pretensão de transformar o contrato originalmente firmado em empréstimo consignado, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, e considerando o grau de instrução do contratante, não se pode admitir a conversão contratual com base em premissa frágil, conforme já delineado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando comprovada a real intenção da parte consumidora em contratar esta última modalidade, o que não ocorreu no presente caso. À luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora demonstrar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu. Verifica-se, ademais, que a instituição financeira atuou no exercício regular de um direito, razão pela qual entendo ser de rigor a
reforma da sentença, a fim de manter a modalidade contratual originalmente pactuada.

2.3. Do pedido contraposto – Condenar a requerente por litigância de má-fé.

Consigno, por oportuno, que no tocante à pretensão recursal da parte apelante,
que pugna pela condenação da parte apelada por litigância de má-fé, não assiste razão à insurgente.

Com efeito, a litigância de má-fé configura-se nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, malícia preordenada, deslealdade ou abuso dos meios legais disponíveis, com o intuito de alterar a verdade dos fatos, provocar incidentes infundados ou utilizar-se do processo para finalidade diversa da legítima tutela jurisdicional.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RETARDAMENTO DO PROCESSO - DOLO OU CULPA - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO DE PETIÇÃO – CONTITUIÇÃO FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
O simples fato de haver o litigante peticionado na ação não significa litigância de má-fé ou retardamento processual, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal de
1988 .
-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000447-51.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
.)

No caso concreto, todavia, não se extrai dos autos qualquer conduta que, de maneira objetiva e inequívoca, se amolde a uma das hipóteses previstas no referido dispositivo.

Assim sendo, ausente qualquer dos elementos caracterizadores do comportamento reprovável delineado no art. 80 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito recursal que objetiva o reconhecimento de litigância de má-fé da parte requerente.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025